Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722424-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDUARDO GALVÃO DE FRANCA PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0729636-29.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, pontua que a liquidação de sentença deve seguir o procedimento comum previsto no art. 509, inciso II, do CPC, considerando que a sentença prolatada no bojo da ação civil pública exige a análise de várias questões pelo juízo, o que deve ser tido como elementos novos aos autos a vedar a liquidação por arbitramento. Destaca que, nos moldes jurisprudenciais, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum, a fim de provarem os seguintes fatos novos, tais como a titularidade do direito do poupador e valor devido. Pontua que, ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S/A, impõe-se o chamamento ao processo da União e do BACEN, ante o disposto nos arts. 130 a 132 ambos do Código de Processo Civil. Por consequência, envolvendo na causa a União e empresas públicas federais, a competência é absoluta, pelo que deve ser declinada para a Justiça Federal. Defende a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tece outras considerações sobre a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, prequestiona a matéria e colaciona julgado em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para acolher as alegações recursais. Preparo recolhido nos IDs 47574959 e 47574960. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada proferida no ID 157895396, dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de Liquidação provisória de sentença ajuizado pelo Espólio de EDUARDO GALVÃO DE FRANCA PACHECO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual se objetiva a liquidação da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor alega que pede sejam anexadas as cópias originais das seis cédulas que identificfa e seus respectivos extratos analíticos. O devedor apresenta impugnação ao ID 154920996, pgs. 1/27, sustentando que o Col. STJ determinou que somente é possível a restituição aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido, de modo que a decisão é ilíquida, sendo necessário o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a União. Aduz que, em razão da condenação solidária do Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União, devem ser chamados a compor a lide a União e o Banco Central, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC. Aponta a carência de ação pela ausência de liquidez do título em execução; a existência de litisconsórcio passivo necessário e o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal ou do foro do domicílio do credor; não incidência do CDC e inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda. Sobre eventual necessidade de exibição de documentos, discorre sobre o prazo de guarda pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança. Na oportunidade, o requerido anexou documentos de ID 154920997 a 154921766. Em réplica, o autor refuta as alegações aventadas em contestação, pugna pela juntada dos microfilmes das operações, reputando falta de fidedignidade dos extratos anexados pelo requerido. No mérito, DECIDO. (i) Da não incidência do CDC Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. (ii) A existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (iii) Da competência do foro do domicílio do credor A exceção de incompetência deve ser afastada, pois se trata de liquidação de sentença proferida em ação coletiva e, em se tratando de consumidor no polo ativo, pode demandar no local que facilitar sua defesa. Além disso, embora seja inadmissível a escolha aleatória de foro, a questão afeta à competência territorial já foi decidida em sede de agravo de instrumento. (iv) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação Nada a prover acerca deste ponto, pois o credor apresentou aos autos as cédulas de crédito rural e documentos que entende suficientes para a confecção dos cálculos. Ademais, por estar o devedor responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. (v) Do Chamamento ao processo da União e do Banco Central O requerido afirma que, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC, a União e o Banco Central devem ser chamados ao processo, em razão de terem sido condenados solidariamente ao pagamento da indenização. Contudo, não há que se falar em chamamento em processo após finalizada a fase de conhecimento do processo, motivo pelo qual indefiro o pedido de chamamento. (vi) Da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança A presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas sim de cumprimento de sentença relativo à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Sem prejuízo, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do Banco devedor, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Nesse compasso, não há como acolher a tese do Banco de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição da pretensão de exibição dos documentos necessários à prova do direito dos clientes. A obrigação de guarda dos documentos perdura enquanto não prescrita a pretensão da exibição e essa, por sua vez, acompanha o prazo prescricional do direito que se almeja provar com o documento, no caso, a pretensão é de cobrança, mas o termo inicial só se inicia com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto." Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Aliás, não é possível conceber que o banco não detenha tais documentos quando o próprio requerido trouxe, como anexo à sua impugnação, suposto extrato relativo à operação financeira do credor, o qual somente poderia ter sido confeccionado com lastro nas informações das movimentações bancárias relativas à Cédula Rural efetuadas pelo credor. (viii) Da necessidade de perícia contábil Considerando a impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, abatendo-se o valor já depositado nos autos pelo devedor. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ix) Termo inicial dos juros moratórios Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. (x) Da ausência de fidedignidade dos documentos e da necessidade de juntada das microfilmagens Sobre a alegação de falsidade e incorreção dos extratos anexados pelo Banco do Brasil, cumpre enfatizar que para que seja possível infirmar a legitimidade da reprodução digitalizada, incumbe a quem alega trazer elementos mais robustos sobre a alegada adulteração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça: Confira: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMAGEM. ORIGINAIS. DESNECESSÁRIO. QUESITOS. SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar de "cerceamento de defesa" em razão da não apresentação, por parte da instituição bancária, da cédula de crédito rural original e dos microfilmes dos extratos originais da operação de crédito para fins de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.08514-1, o que teria culminado na elaboração equivocada do laudo pericial contábil; bem como a alegação de que os quesitos formulados pelo autor, ora apelante, não foram respondidos de forma satisfativa pelo perito. 2. Pela dicção do artigo 425, incisos V e VI do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 1o e 2o da Resolução 913/84 do Banco Central do Brasil, os extratos digitais de bancos de dados privados, bem como as reproduções digitalizadas de documentos particulares possuem a mesma força probatória de documentos originais. 2.1. Para que seja possível infirmar a legitimidade de reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntado aos autos pelos advogados da instituição bancária, incumbe à parte interessada deduzir alegação motivada e fundamentada de adulteração. 3. Não se com compatibiliza com o que dispõe a norma legal a alegação genérica de falsidade, que exige alegações motivadas e fundamentadas de adulteração, não sendo possível acolher alegações amparadas em suposição de falsificação de extratos em outros processos, que não são capazes de infirmar a validade dos documentos juntados aos autos em análise. 4. A jurisprudência deste Tribunal é firma no sentido de que os documentos apresentados pelo banco, consistentes nos SLIPS/XER712 e extratos das operações lançadas em sistema eletrônico, são suficientes para elaboração dos cálculos por perito contábil habilitado. 5. Incumbe ao autor impugnar a prova documental em arguição de falsidade, nos termos do artigo 430 do CPC, devendo suportar o ônus quando deixa de fazê-lo e se limita a requerer a juntada do documento original ou microfilmagem. 6. O destinatário da prova é o próprio julgador, permitindo-lhe decidir de forma motivada a questão controvertida. Logo, entendendo o Juízo que as provas contidas no bojo da liquidação já eram suficientes para resolver as impugnações apresentadas pelas partes, e que as questões pendentes foram devidamente solucionadas, forçoso concluir pela desnecessária a apresentação de documentos suplementares ou realização de nova perícia. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1671534, 07146512620208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não ter o requerente trazido aos autos fundamentos idôneos que comprovem a ilegitimidade dos documentos anexados pelo devedor, entendo que as provas contidas nos autos são suficientes para a elaboração dos cálculos, podendo tal entendimento ser revisto caso perito a ser nomeado por este Juízo entenda pela insuficiência ou ilegitimidade.Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Nomeio o Sr. WASHINGTON MAIA FERNANDES, dados cadastrados no sistema informatizado deste tribunal, como perito deste juízo, ficando designado à elaboração de laudo pericial nos presentes autos. Ressalto que, em casos semelhantes ao dos autos em trâmite neste Juízo, foi homologado o valor dos honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para 1 cédula de crédito rural objeto da lide, sendo acrescido de R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor para cada cédula de crédito a mais. Na hipotese, o valor a ser pago pelo devedor totaliza a quantia de R$ 8.000,00 por se tratar o feito da liquidação de seis cédulas de crédito. Assim, no mesmo prazo para a apresentação dos quesitos, fica o devedor intimado a promover o depósito. Após, intime-se o perito a iniciar os trabalhos, cientificando-o da eventual nomeação de assistentes e fixando-se o prazo de 30 dias para confecção do laudo pericial. Advirta-se ao Sr. Perito que os contatos realizados diretamente junto às partes devem ser noticiados nos autos e, em caso de apresentação de documentos, devem ser disponibilizados à parte contrária, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa, o que enseja a nulidade da perícia e a desconstituição da nomeação do profissional. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. (destaques no original) Opostos embargos de declaração pelo executado, foram acolhidos no ID 159091381 para integralizar a decisão anterior nos seguintes termos: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 158134068 não apreciou o pedido por ele formulado para que a liquidação fosse processada pelo rito comum (ID 158134068) DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão, a qual passo a suprir, apreciando a alegação do embargante. Desnecessário o processamento da liquidação pelo procedimento comum, uma vez que já há nos autos prova da titularidade da origem do direito, exigindo-se apenas a elaboração de cálculos aritméticos para se apurar o valor devido, sendo, portanto a modalidade de liquidação por arbitramento a adequada para os fins desejados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva, na qual se rejeitou a impugnação, notadamente as preliminares de litispendência, chamamento ao feito da União e do BACEN e necessidade de liquidação pelo procedimento comum. 2. Incabível a liquidação pelo procedimento comum, uma vez que a prova da titularidade do direito se consubstancia nas cédulas rurais acostadas aos autos de origem e, quanto ao valor em execução, este TJDFT possui vasto entendimento de que é despiciendo o procedimento comum de liquidação quando o quantum devido pode ser obtido por meros cálculos aritméticos. 3. O chamamento ao processo só é cabível na fase de conhecimento. 3.1. Assim, a despeito de haver devedores solidários no título judicial exequendo, não há razão para falar em litisconsórcio passivo necessário na liquidação e no cumprimento de sentença e, por conseguinte, não há necessidade de remessa do feito à Justiça Federal. 3.2. Conforme art. 132 do CPC, o executado que satisfizer a dívida possui amparo legal para exigir a quota parte dos demais codevedores, não obstante indeferido o chamamento ao processo. 4. Considerando que a questão acerca da competência do Juízo de origem já foi julgada e objeto de outro recurso, não é mais possível apreciar tal alegação neste agravo de instrumento. 4.1. No processo que tramitou na justiça federal do Paraná e em relação ao qual o Agravante alega litispendência, foi proferida decisão de incompetência para o julgamento da demanda. 5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1698206, 07434475920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. Em razão da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o credor demandar apenas contra um dos devedores. Não há possibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, notadamente quando há ausência de identidade de ritos. Desnecessária a liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum, quando, no caso em testilha, não há fato novo a ser provado. O deslocamento da competência do feito à Justiça Federal não se justifica, quando nenhum dos entes indicados no inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal, integra a lide. (Acórdão 1686946, 07387612420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a decisão embargada com os fundamentos acima expostos. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Cumpra-se a parte final da decisão da embargada. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. 1. TRAMITAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM Sustenta o agravante a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso, o título judicial objeto deste cumprimento formado na ação civil pública forneceu parâmetros hábeis à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, pelo que a liquidação se torna dispensável por depender tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido. Com efeito, tendo o título exequendo descrito o direito dos beneficiários, a sua aferição prescinde tão somente de mero cálculo aritmético, de modo que, estando a legitimidade da parte agravada, como titular do crédito, demonstrada por meio das cédulas de crédito rural entabuladas com o agravante, não há que se falar em fato novo não perquirido na fase de cognição da ação coletiva ou que tenha surgido após a constituição do título judicial a impor a necessidade da liquidação pelo procedimento comum. Logo, desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, correta a decisão agravada que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva, na qual se rejeitou a impugnação, notadamente as preliminares de litispendência, chamamento ao feito da União e do BACEN e necessidade de liquidação pelo procedimento comum. 2. Incabível a liquidação pelo procedimento comum, uma vez que a prova da titularidade do direito se consubstancia nas cédulas rurais acostadas aos autos de origem e, quanto ao valor em execução, este TJDFT possui vasto entendimento de que é despiciendo o procedimento comum de liquidação quando o quantum devido pode ser obtido por meros cálculos aritméticos. 3. O chamamento ao processo só é cabível na fase de conhecimento. 3.1. Assim, a despeito de haver devedores solidários no título judicial exequendo, não há razão para falar em litisconsórcio passivo necessário na liquidação e no cumprimento de sentença e, por conseguinte, não há necessidade de remessa do feito à Justiça Federal. 3.2. Conforme art. 132 do CPC, o executado que satisfizer a dívida possui amparo legal para exigir a quota parte dos demais codevedores, não obstante indeferido o chamamento ao processo. 4. Considerando que a questão acerca da competência do Juízo de origem já foi julgada e objeto de outro recurso, não é mais possível apreciar tal alegação neste agravo de instrumento. 4.1. No processo que tramitou na justiça federal do Paraná e em relação ao qual o Agravante alega litispendência, foi proferida decisão de incompetência para o julgamento da demanda. 5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1698206, 07434475920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) 2. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL Defende o agravante a formação do litisconsórcio necessário, com o chamando ao processo da União e do BACEN, e, por conseguinte, o declínio da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a presente liquidação provisória de sentença. Melhor razão não lhe assiste. No caso dos autos, o autor, ora agravado, postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, ora agravante, tal como lhe faculta o Código Civil. Transcrevo: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ademais, o STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). Nesta ilação, inexiste fundamento legal para inserção de outros réus na lide, de modo que, tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio passivo facultativo, descabe chamamento ao processo, mormente, considerando que, na fase de conhecimento da ação civil pública, os devedores solidários integram a relação processual que ensejou a formação do título executivo. Assim, considerando que o presente feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário; considerando inexistir particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o réu é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. A propósito, é o teor da Súmula no 508 do Supremo Tribunal Federal: Súmula no 508 STF. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Trago à colação o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Assim perfilha a jurisprudência desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte deixa precluir seu direito de manifestação pela perda do prazo, quiçá dilatado, que lhe fora concedido. 5. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1695950, 07048031320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou as questões preliminares concernentes (i) à formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil - BACEN, (ii) à competência da Justiça Federal e (iii) à inépcia da inicial, (iv) além de ter rejeitado as alegações quando ao termo inicial dos juros de mora. 2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida - sem que isso represente renúncia à natureza solidária -, ou a sua integralidade. 2.1. O ordenamento confere natureza excepcional ao litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 3. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não se aplica ao caso concreto, pois, encerrada a fase de conhecimento, o ordenamento confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 3.1. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Precedentes. 4. No caso de obrigações solidárias, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece o litisconsórcio necessário, afastando a competência da Justiça Federal, pois o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo a possibilidade de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "conquanto o CDC seja norma de ordem pública, não pode retroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito" (STJ, REsp 248155/SP). Apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes foi instrumentalizado por Cédula de Crédito Rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta a viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder, nos termos do que determina o art. 524 §3o do CPC, não se confundido tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC 6. Cuidando-se de Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a contar da citação do devedor em sua fase de conhecimento, e não a partir da citação na respectiva liquidação individual (REsp 1.370.899/SP). 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1685325, 07315165920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR O agravante alega que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, uma vez que o crédito fornecido por meio da cédula rural foi empregado para a atividade do produtor rural, compondo a cadeia produtiva, razão pela qual o mutuário não se enquadra na definição de consumidor final, além de o contrato ser anterior à instituição do código consumerista. Com razão. Não restam dúvidas de que o crédito rural foi concedido para fomentar a atividade produtiva, razão pela qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso em análise. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC. 4. Tendo sido rejeitadas as alegações de nulidade/abusividade dos encargos financeiros do contrato, não há como desconstituir da mora do devedor. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.656.318/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto nas cédulas de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode a parte agravante ser qualificada como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. (...) 6. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (Acórdão 1702928, 07063213820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outrossim, incabível a retroatividade do Código de Defesa do Consumidor para alcançar o contrato celebrado antes de sua vigência. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à necessidade de reforma da decisão agravada para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de junho de 2023 16:52:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador